Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600188-51.2024.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DESINFORMAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
INVERÍDICO
E
DESCONTEXTUALIZADO. AUSÊNCIA DE
CARACTERÍSTICAS
DE
PESQUISA
ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
REDUÇÃO DO VALOR.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Vergílio
Targino Macena contra sentença da 97ª
Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação ajuizada por Alírio José
Mistura, condenando o representado ao
pagamento de multa de R$ 53.205,00 pela
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
não
registrada. O recorrente alega que a
publicação
não
configurava
pesquisa
eleitoral, tratando-se de mera referência a
uma enquete, e pleiteia a reforma da
sentença ou a redução da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)

Num. 44300221 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
definir se a publicação feita pelo recorrente
caracteriza
a
divulgação
de
pesquisa
eleitoral não registrada; (ii) estabelecer se a
conduta configura desinformação punível
nos termos da legislação eleitoral, com a
respectiva aplicação da sanção cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de conteúdo sem elementos
típicos de uma pesquisa eleitoral, como
percentuais,
metodologia
ou
instituto
responsável, não configura a infração de
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
não
registrada, nos termos do artigo 33 da Lei
das Eleições.
4. A conduta do recorrente, ao divulgar
conteúdo inverídico e descontextualizado
como sendo uma "pesquisa" sem registro
caracteriza desinformação, induzindo os
eleitores em erro e violando o artigo 57-D, §
2º, da Lei das Eleições.
5. A jurisprudência do TSE admite a
aplicação da multa prevista no artigo 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97, quando há abuso
na liberdade de expressão, especialmente
na disseminação de informações falsas ou
descontextualizadas com viés eleitoral.
6. Não comprovada gravidade excepcional
da conduta, a multa deve ser fixada no valor
mínimo
legal,
considerando
a
proporcionalidade
e
a
ausência
de
elementos
concretos
que
demonstrem
maior impacto ou dano ao pleito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de conteúdo sem elementos
típicos d

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600188-51.2024.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Majoritária, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral
Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600188-
51.2024.6.16.0097, que julgou procedente a presente Representação, ao efeito de reconhecer a
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada e, assim, condenar o Representado em multa no
valor de R$ 53.205,00 (art. 18 da Resolução do TSE 23.600/2019). (Representação por propaganda
eleitoral irregular com tutela de urgência ajuizada por Alírio José Mistura, nos termos do artigo 53,
§2º, e art. 96, da lei n.º 9.504-97, c/c artigo 29, §3º da Resolução n.º 23.610/2019, em face de Virgílio
Targino Macena. Alega-se que, no dia 06/09/2024, o representado divulgou, em seus Stories no
Facebook e Instagram, uma publicação mencionando que "Disparou na Pesquisa", sem fornecer
qualquer informação sobre a origem, o registro da pesquisa no TSE, ou os demais dados
obrigatórios exigidos pela legislação eleitoral. A referida postagem não apresenta: o nome do
instituto que realizou a pesquisa, o número de registro da pesquisa no TSE, a metodologia
utilizada, a margem de erro, o período de coleta de dados. Os Stories foram publicados podem
desaparecer dentro de 24 horas, o que torna necessária uma atuação rápida por parte desta Justiça
Eleitoral para impedir a perpetuação da propaganda enganosa e irregular. O candidato tem quase
três mil seguidores em cada uma de suas redes sociais, o que comprova a influência do eleitorado
do município que conta com apenas 6.433 eleitores aptos a votar. Ao disseminar informações
falsas e distorcidas, o Representado compromete a lisura do pleito e a igualdade entre os
candidatos. Não há dúvidas, portanto, da gravidade e do impacto que a divulgação dessa
"pesquisa" está causando no processo eleitoral que está em seu início. A gravidade da situação é
intensificada pelo fato de que a pesquisa não apresenta uma fonte. Ao publicar falsamente a
existência de uma pesquisa, o Representado não apenas comete um ato ilegal, mas também
manipula a percepção dos eleitores, levando-os a crer em uma realidade que não condiz com a
verdade. Além de a suposta pesquisa não preencher nenhum dos requisitos de validade para que
pudesse ser divulgada, a sua divulgação, na forma como ocorrida, também viola a legislação
eleitoral, por ter o potencial de influenciar irregularmente na decisão do voto. Em conclusão, a
pesquisa falsa guerreada está em desacordo com as normas eleitorais vigentes, motivo pelo qual
deve ser imediatamente vedada, com a subsequente aplicação de multa ao Representado.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VERGILIO TARGINO DE MACENA (RECORRENTE)
BENJAMIM PINHEIRO (ADVOGADO)

ALIRIO JOSE MISTURA (RECORRIDO)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44300221
17/12/2024
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44300221 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.937

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600188-51.2024.6.16.0097 – Francisco
Alves – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VERGILIO TARGINO DE MACENA
ADVOGADO: BENJAMIM PINHEIRO - OAB/PR79775
RECORRIDO: ALIRIO JOSE MISTURA
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DESINFORMAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
INVERÍDICO
E
DESCONTEXTUALIZADO. AUSÊNCIA DE
CARACTERÍSTICAS
DE
PESQUISA
ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
REDUÇÃO DO VALOR.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Vergílio
Targino Macena contra sentença da 97ª
Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação ajuizada por Alírio José
Mistura, condenando o representado ao
pagamento de multa de R$ 53.205,00 pela
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
não
registrada. O recorrente alega que a
publicação
não
configurava
pesquisa
eleitoral, tratando-se de mera referência a
uma enquete, e pleiteia a reforma da
sentença ou a redução da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)

Num. 44300221 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
definir se a publicação feita pelo recorrente
caracteriza
a
divulgação
de
pesquisa
eleitoral não registrada; (ii) estabelecer se a
conduta configura desinformação punível
nos termos da legislação eleitoral, com a
respectiva aplicação da sanção cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de conteúdo sem elementos
típicos de uma pesquisa eleitoral, como
percentuais,
metodologia
ou
instituto
responsável, não configura a infração de
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
não
registrada, nos termos do artigo 33 da Lei
das Eleições.
4. A conduta do recorrente, ao divulgar
conteúdo inverídico e descontextualizado
como sendo uma "pesquisa" sem registro
caracteriza desinformação, induzindo os
eleitores em erro e violando o artigo 57-D, §
2º, da Lei das Eleições.
5. A jurisprudência do TSE admite a
aplicação da multa prevista no artigo 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97, quando há abuso
na liberdade de expressão, especialmente
na disseminação de informações falsas ou
descontextualizadas com viés eleitoral.
6. Não comprovada gravidade excepcional
da conduta, a multa deve ser fixada no valor
mínimo legal, considerando a proporcionalidade e a ausência de elementos concretos que demonstrem
maior impacto ou dano ao pleito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de conteúdo sem elementos
típicos de pesquisa eleitoral não configura
infração de divulgação de pesquisa não
registrada.
2. A divulgação de informações inverídicas
ou descontextualizadas com intuito eleitoral,
configura
desinformação
passível
de
sanção nos termos do artigo 57-D, § 2º, da
Lei das Eleições.
3. A aplicação da multa deve observar o
princípio da proporcionalidade, fixando-se
no mínimo legal quando não evidenciada

Num. 44300221 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
gravidade
excepcional
ou
impacto
significativo na disputa eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, arts. 33 e 57-D, § 2º; CPC, art.
1.013, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 38792/SP, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, publ. 30/08/2019; TSE, Rp nº
060155613/DF, Rel. Min. André Ramos
Tavares, publ. 21/03/2024; TRE-PR, REl nº
060025587, Rel. Des. Júlio Jacob Júnior,
publ. 27/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Alírio José Mistura em face de Vergílio
Targino Macena, sob a alegação de divulgação de pesquisa eleitoral não registrada e fake news
(id. 44199968).
Por sentença (id. 44200097), o juízo a quo julgou procedente a representação, impondo ao
representado multa de R$ 53.205,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44200108), aduzindo, em síntese, que: (i) recebeu de
terceiros uma foto com os resultados de uma enquete; (ii) não divulgou as intenções de votos
contidas nessa foto; (iii) o termo "pesquisas" não quer dizer que foi feita uma pesquisa nos termos
da legislação eleitoral; (iv) caso seja considerada uma enquete, não pode ser punido por não a ter
criado e porque não divulgou seus resultados; (v) não agiu de má-fé nem tentou manipular a
percepção dos eleitores; (vi) tão logo soube que poderia ser multado por divulgar esse conteúdo,
prontamente o excluiu de suas redes sociais, mesmo ciente de que não propagou qualquer
notícia falsa; (vii) o termo "pesquisa" foi compreendido como uma pesquisa informal realizada
pelos eleitores do município, cujo conteúdo não foi criado pelo recorrente. Pede, ao final, o
provimento do recurso, julgando-se improcedente a representação, ou, sucessivamente, que a
multa seja reduzida para R$ 5.000,00, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei 9504/97.

Num. 44300221 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
Contrarrazões (id. 44200115), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44202561).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
26/09/2024 (id. 44200101) e as razões foram protocoladas no dia 27/09/2024 (id. 44200109).
Intimado via mural eletrônico em 28/10/2024 (id. 44200113), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 28/10/2024 (id. 44200115), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, as razões recursais baseiam-se nas alegações de que o recorrente: (i) recebeu
de terceiros uma foto com os resultados de uma enquete; (ii) não divulgou as intenções de votos
contidas nessa foto; (iii) o termo "pesquisas" não quer dizer que foi feita uma pesquisa nos termos
da legislação eleitoral; (iv) caso seja considerada uma enquete, não pode ser punido por não a ter
criado e porque não divulgou seus resultados; (v) não agiu de má-fé nem tentou manipular a
percepção dos eleitores; (vi) tão logo soube que poderia ser multado por divulgar esse conteúdo,
prontamente o excluiu de suas redes sociais, mesmo ciente de que não propagou qualquer
notícia falsa; (vii) o termo "pesquisa" foi compreendido como uma pesquisa informal realizada
pelos eleitores do município, cujo conteúdo não foi criado pelo recorrente.
Pois bem.
Desde a inicial, a parte ativa, ora recorrida, pede o reconhecimento de divulgação de pesquisa
não registrada e, sucessivamente, o enquadramento da publicação como divulgação de fake
news (desinformação), com a aplicação das multas cabíveis.
Por sua vez, nas razões recursais, o representado, ora recorrente, pede o provimento do recurso
com a improcedência da representação ou, sucessivamente, a descaracterização da divulgação
de pesquisa não registrada para infração mais branda, no caso, a divulgação de propaganda
antecipada (artigo 36, § 3º, LE).
Com a inicial, o recorrido apresentou os seguintes elementos de prova:
(i) capturas de tela dos stories do Instagram do recorrente e de outras duas pessoas (id.
44199969), com o seguinte teor:

Num. 44300221 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
(ii) vídeo do WhatsApp (id. 44199971) com 36 segundos de duração, no qual aparece a mesma
imagem enquanto toca uma música com o seguinte teor:
Pesquisa é o povo que decide! Segue o líder! Segue o líder! É o que o povo quer! É o povo que
decide! Segue o líder! Segue o líder! É o que o povo quer! É o povo que decide! Segue, segue,
segue o líder, segue, segue, segue o líder! Olha aí na pesquisa! O povo é quem decide! Segue,
segue, segue o líder, segue, segue, segue o líder! É o que o povo quer, é o povo que decide! Ó
o líder nas pesquisas aí! Só dá ele! Só dá ele! Subindo!

Num. 44300221 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
(iii) vídeo do WhatsApp (id. 44199972), com segundos de duração, no qual aparece a tela inicial
do perfil do recorrente e, depois, a mesma imagem do item "i" com a mesma música do item "ii".
Na sequência, o chefe de cartório da 97ª Zona Eleitoral emitiu termo de constatação, certificando
ter conferido as quatro URL constantes da inicial, confirmando a disponibilidade de três das
publicações, uma pelo recorrente e as outras duas por pessoas que não integram o polo passivo,
todas no Instagram, e a não disponibilidade da publicação no Facebook (id. 44199974).
Na contestação, o recorrente afirmou que recebeu, no WhatsApp, os resultados de uma enquete,
vindo a divulgar que estava na frente nas pesquisas, sem divulgar os resultados dessa enquete.
Trouxe aos autos a seguinte captura de tela:
Nenhuma outra prova foi requerida ou produzida nos autos.
Com isso, é possível estabelecer como premissa que se encontram suficientemente comprovados
os seguintes fatos: (i) o recorrente divulgou imagem na qual consta o texto: "o meu prefeito
disparou nas pesquisas!", acompanhada de jingle no qual constam por duas vezes a referência à
pesquisa: "pesquisa é o povo que decide" e "segue o líder! Olha aí na pesquisa!"; (ii) embora o
recorrente use o vocábulo "pesquisa" nas publicações, não chegou a mencionar quaisquer dados
típicos de uma pesquisa eleitoral, pois não há referência a percentuais, diferença percentual entre
candidatos, margem de erro, metodologia, instituto responsável, enfim, não há nenhuma
informação concreta sobre a pesquisa referida; (iii) não foi registrada nenhuma pesquisa de
intenção de votos na circunscrição de Francisco Alves, como certificado pela serventia (id.
44199979).

Num. 44300221 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
Fora esses fatos, tidos por suficientemente comprovados, há ainda uma alegação do recorrente
de que teria formulado o seu material de campanha sobre pesquisas com base no resultado de
uma enquete que teria recebido via WhatsApp, sem indicar quem seria a pessoa que a enviou.
Analisando a prova efetivamente produzida, tem-se por inviável a aplicação de multa por
divulgação de pesquisa não registrada, pois o recorrente não divulgou uma pesquisa, mas
apenas disse que estaria à frente nas pesquisas.
A jurisprudência atual sobre a matéria direciona-se no sentido de ser necessária, para que se
considere que houve divulgação de pesquisa não registrada, que a publicação contenha
elementos mínimos de uma pesquisa eleitoral. Nessa linha, indicam-se os seguintes precedentes:
(...)
4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte em relação à
incidência do art. 33 da Lei 9.504/97, firmada no sentido de que "simples enquete ou sondagem,
sem referência a caráter científico ou metodológico, não se equipara ao instrumento de pesquisa
preconizado em referido dispositivo" (REspe 754-92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 20.4.2018).
Precedentes. Incidência do verbete da Súmula 30 do TSE.
5. O entendimento do Tribunal de origem encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta
Corte, no sentido de que a incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro exige a presença de alguns elementos mínimos de formalidade para que seja
considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou
sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção
pecuniária. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR-AI 38792/SP, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 30/08/2019, não destacado no
original]
(...)
3. A divulgação de conteúdo em rede social que ostenta características de pesquisa eleitoral,
como a menção explícita de percentuais de intenção de votos, a exposição de gráficos e a
ausência de esclarecimento de que se trata de mera enquete, é suficiente para caracterizar a
prática como pesquisa eleitoral irregular. A ausência de registro prévio na Justiça Eleitoral torna
a prática ilícita, sujeitando o responsável às sanções previstas na legislação eleitoral.
4. A Resolução TSE nº 23.600/2019, especialmente o art. 23, § 1º–A, estabelece que enquetes
apresentadas ao público com elementos próprios de pesquisa eleitoral devem ser tratadas como
pesquisa de opinião pública, mesmo que não tenham sido registradas. Tal entendimento é
reforçado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que considera que a ausência de
registro, combinada com a apresentação de características típicas de pesquisa eleitoral, gera
efeitos sobre a intenção de voto do eleitorado.
(...) [TRE-PR, REl 060000989, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 27/08/2024]
No caso dos autos, a publicação de responsabilidade do recorrente não ostenta nenhuma dessas
características, de modo que não pode ser destinatária da multa por pesquisa não registrada.
Todavia, há que se analisar a conduta do recorrente ainda por outro prisma, tal como requerido
tanto nas razões (propaganda antecipada) como nas contrarrazões (desinformação). Aliás, o

Num. 44300221 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
recorrido já vinha pedindo a análise da conduta por esse outro ângulo desde a inicial, o que é
suficiente para que se reconheça como devolvido ao tribunal o seu conhecimento, por expressa
disposição dos §§ 1º e 2º do artigo 1.013 do CPC:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas
e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao
capítulo impugnado.
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um
deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
Analisando a conduta do recorrente, observa-se que, segundo alega, recebeu a imagem de uma
enquete, devidamente identificada como tal, e produziu uma propaganda referindo que as
"pesquisas" indicavam que havia "disparado" e que era o "líder".
À evidência, o recorrente divulgou conteúdo manifestamente inverídico, já que nenhuma pesquisa
registrada havia na circunscrição, e gravemente descontextualizada, já que o recorrente sabia
que se tratava de mera enquete, mas divulgou que estava à frente nas pesquisas.
Não fora o bastante, tem-se que o recorrente fez isso na sua propaganda eleitoral, com direito a
produção visual e jingle específico falando na "pesquisa", sendo manifesto o intuito de confundir o
eleitor.
Quanto a essa situação, a jurisprudência sofreu uma forte reconfiguração a partir das eleições
2022, passando-se a admitir que a divulgação de desinformação pode ser objeto de punição por
meio da aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 57-D da Lei das Eleições:
(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível aplicar–se a multa prevista no art.
57–D, § 2º, da Lei 9.504/97 na hipótese de abuso na liberdade de expressão ocorrido por
meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na divulgação de discurso de ódio,
ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático, e de informações injuriosas,
difamantes ou mentirosas. Nesse sentido, Rp nº 0601754–50/DF, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, julgamento ocorrido em 28.3.2023.
(...) [TSE, Rp 060155613/DF, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 21/03/2024, não destacado
no original]
(...)
8. Jurisprudência do TSE e de outros Tribunais Regionais Eleitorais reconhece a configuração
de propaganda irregular em casos de disseminação de fatos inverídicos ou descontextualizados,
punindo–os com a aplicação de multa nos termos do art. 57–D da Lei nº 9.504/97. Precedentes:
TSE, Rp 0601754–50, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; TRE/PR, RE nº
060089052, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 21.10.2024.
(...) [TRE-PR, REl 060025587, rel. Des. Júlio Jacob Júnior, publ. 27/11/2024]
Plenamente configurado que as peças publicitárias divulgadas pelo recorrente veiculavam
informação falsa e descontextualizada, que tinham nítido viés eleitoral e tinham o potencial de

Num. 44300221 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302373900000043249551
Número do documento: 24121708302373900000043249551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:57:07
induzir eleitores em erro, a imposição da sanção prevista no artigo 57-D da Lei das Eleições é
medida de rigor.
Não se vislumbrando gravidade anormal à espécie, fixa-se a multa no mínimo legal.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE parcial
provimento para, reformando a sentença, reduzir a multa aplicada de R$ 53.205,00 para R$
5.000,00, alterando o seu fundamento de validade do artigo 33, § 3º, da Lei das Eleições, para o
artigo 57-D, § 2º, da LE, tudo nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600188-51.2024.6.16.0097 - Francisco
Alves - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
VERGILIO TARGINO DE MACENA - Advogado do(a) RECORRENTE: BENJAMIM PINHEIRO -
PR79775 - RECORRIDO: ALIRIO JOSE MISTURA - Advogado do(a) RECORRIDO: FERNANDA DA
COSTA - PR76012
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024